Tribunal: TJES
Processo: 0002315-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002315-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002315-91.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 33, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/06. 1. PENA-BASE. PERSONALIDADE. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. 2. ETAPA MÉDIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO STJ 585. 3. POSSE DE ARMA. VINCULAÇÃO COM O COTIDIANO DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO ART. 40, IV, LEI 11.343/06. 4. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste E. Colegiado, a prática de novo crime no curso do cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para a ponderação negativa da operadora relacionada à personalidade do agente, não pelo fato de macular-lhe os antecedentes, mas por ser prova do desprezo e do não aproveitamento dos esforços humanos e dos recursos empenhados pelo Estado nas tarefas de ressocialização do indivíduo. 2. Sendo o réu multirreincidente, é legítima seja atribuída preponderância à circunstância agravante da reincidência, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo nº 585 STJ). 3. Entende o STJ que “se no momento da apreensão a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico, como na hipótese, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas” (STJ, AgRg no HC n. 725.431/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 4/4/2022). 4. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento. O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002315-91.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ LUCAS MOREIRA GOIS em face da sentença de fls. 140/143, da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime capitulado no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

A inicial imputava ao apelante a prática dos crimes definidos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2006, ao aduzir que, por volta das 10h do dia 8 de julho de 2022, no interior da residência situada na Rua Dalva Vidal Silva, n° 211, bairro São Miguel, Colatina-ES, o apelante teria em depósito, para posterior entrega a terceiros, duas pedras de crack pesando aproximadamente 49,60g (quarenta e nove gramas e sessenta decigramas) e mais quarenta pedras de crack, além de um revólver e uma submetralhadora artesanal, dezenove munições calibre .38, duas munições ponta oca do mesmo calibre, três munições calibre .32, duas munições calibre .12 e dois carregadores de submetralhadora de fabricação artesanal.

Ao fim da instrução criminal, após proceder à emendatio libelli, o apelante foi condenado como incurso nas sanções dos artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões de fls. 147/160, postula a redução da pena-base, a aplicação da circunstancia atenuante da confissão no máximo patamar legal, o afastamento da majorante do emprego de arma, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da exigibilidade da pena pecuniária ou seu parcelamento.

Contrarrazões ministeriais às fls. 166/168, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 6428769, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, o qual cinge-se à reanálise da pena imposta:

Nesse passo, anoto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, assim motivada:

A personalidade do agente é negativa, já que praticou este novo fato criminoso estando em pleno cumprimento de pena por crime anterior, o que revela sua resistência em aderir às regras do Direito (fl. 69). nos exatos termos do que já decidiu a 1ª Câmara Criminal do e. TJES ao julgar a apelação criminal n. 0008889-38.2019.8.08.00 14.

Com efeito, nos termos da jurisprudência deste E. Colegiado, a prática de novo crime no curso do cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para a ponderação negativa da operadora relacionada à personalidade do agente, não pelo fato de macular-lhe os antecedentes, mas por ser prova do desprezo e do não aproveitamento dos esforços humanos e dos recursos empenhados pelo Estado nas tarefas de ressocialização do indivíduo. Nessa linha, o precedente citado na sentença recorrida, recentemente apreciado por esta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DESPREZO E NÃO APROVEITAMENTO DA RESSOCIALIZAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato do réu ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena pode ser usado para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, uma vez que demonstra o desprezo e o não aproveitamento do instituto da ressocialização. 2 Verificada que a agravante da reincidência foi aplicada em patamar desproporcional, possível sua retificação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal 014190086687, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 05/02/2021)

Assim, mantenho a pena-base.

Na etapa intermediária, apesar de ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, somente se mostrou cabível a compensação parcial com a agravante da reincidência, na medida em que o réu tinha contra si duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento do crime objeto desta ação. Assim, validamente, compensou a confissão com uma reincidência e utilizou a outra para exasperar a pena em 1/6 (um sexto).

O posicionamento esposado na sentença alinha-se com o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo nº 585, em que restou fixada a seguinte tese:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, 3ª Seção, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24/6/2022)

Assim, sendo o réu multirreincidente, é legítima seja atribuída preponderância à circunstância agravante da reincidência, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Dando sequência à análise da reprimenda, requer o apelante o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Razão não lhe assiste. Na espécie, a denúncia imputou ao apelante a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso com o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. No entanto, a instrução criminal demonstrou que o armamento servia como instrumento de intimidação e proteção da mercancia ilegal de drogas, razão pela qual, validamente, o magistrado aplicou o instituto previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal – emendatio libelli, para enquadrar o fato não como crime autônomo, mas como majorante do crime de tráfico.

É o que se extrai, aliás, do interrogatório do réu, armazenado em mídia audiovisual na pasta compartilhada, em que ele aduz que mantinha consigo as armas para se proteger na sua rotina ligada ao comércio de entorpecentes.

Desta forma, constatando-se que a posse das armas de fogo e das munições apreendidas mantinha estreita ligação com o tráfico, seja para exercer sua defesa em face de ameaças rivais ou da polícia, seja para demonstrar poderio e intimidar a comunidade, deve incidir a causa de aumento em referência.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se ser firma e compreensão no sentido que “se no momento da apreensão a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico, como na hipótese, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas” (STJ, AgRg no HC n. 725.431/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 4/4/2022).

Assim, preservo a incidência da causa de aumento.

Mantida a pena nos patamares sentenciais, prejudicados os pedidos de fixação de regime menos gravoso e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da mesma maneira, inalterada a pena privativa de liberdade, descabe a redução da pena de multa fixada em patamares proporcionais à reprimenda corporal.

Incabível, igualmente, a isenção do pagamento da multa, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento. O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte:

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 28 E 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NECESSIDADE. HARMONIZAÇÃO. DEMAIS PROVAS. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA DE MÁRCIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ISENÇÃO PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. TIPO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. UNIDADE PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Omissis. 6. O pedido de isenção da pena de multa deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras. Precedentes. Omissis. 9. Apelação ministerial: recurso conhecido e desprovido. Apelação de Márcio Garcias de Bastos Souza: recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Criminal 051200003732, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/10/2022)

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.